Tribunal: TJMT
Processo: 1010089-53.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010089-53.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIZAEL NUNES PERDIGAO SOUZA JUNIOR - CPF: 700.731.491-01 (RECORRENTE), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GILMAR ALVES DIAS - CPF: 621.253.461-68 (VÍTIMA), RAQUEL PEREIRA DUARTE - CPF: 522.592.931-15 (ASSISTENTE), WILTON PEREIRA DIAS - CPF: 318.259.581-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
E FURTO
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO
–
IMPOSSIBILIDADE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S

DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S

REFERIDAS CAUSAS
QUALI
TATIVAS

– 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a pronúncia do

recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a
respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
A
exclusão d
as
qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Mizael Nunes Perdigão Souza Júnior

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
ª

Vara
Criminal
d
a Comarca de Rondonópolis
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1017812-51.2020.8.11.0003
,
que o
pronunc
iou
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio qualificado
e furto

(
art
s
. 121, § 2º,
I
I
e
IV
,
e 155,
caput
,
do Código Penal
)
, determinando que

seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, f
orte nas razões
encontradiças

ao
ID

90191244
,

pugna
pela reforma da referida
decisão a fim de
que
seja
absolvido sumariamente,
ao argumento de
que as provas amealhadas
nestes
autos são frágeis e
amparadas exclusivamente
em depoimentos
extrajudiciais
,

devendo
ser superada
, na sua intelecção, a máxima
in dubio pro
societate
;

pugnando
,
outrossim
,

pelo
afastamento

das qualificadoras do motivo
fútil
e
da utilização de
recurso que dificult
ou
a defesa
da

vítima
.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
que se encontram
no ID

90191251
,
requer
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
90191252
,

o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer
encontradiça
no ID

96013476
,

manifestou-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID

90192062
, narra os fatos desta forma:

[...
]
Consta nos autos que no dia 16 de maio do corrente ano, por volta das 15h00min, na Linha 04, s/nº, no Sítio Verde, Assentamento Carimã, em um barraco de lona, situado a 100 metros da casa principal, nesta circunscrição de Rondonópolis-MT, o acusado
MIZAEL NUNES PERDIGÃO SOUZA JUNIOR
, munido de armas brancas do tipo faca e facão, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de
Gilberto Alves Dias
, conforme Laudo Pericial de Necropsia acostado às fls. 08/18.

Apurou-se que o denunciado
MIZAEL NUNES PERDIGÃO SOUZA JÚNIOR
, acima qualificado, foi o autor do homicídio praticado em face da vítima Gilmar Alves Dias, na medida em que
utilizou-se
de armas brancas (faca e facão) para desferir golpes em face do ofendido, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

O crime fora praticado por
motivo fútil
, haja vista que em razão de desentendimento banal, ocasionado após acusado e vítima, juntos, realizarem a ingestão de bebida alcoólica.

Conforme consta, na manhã do dia 16/05/2020, o denunciado Mizael e a vítima Gilberto saíram para, como de costume, realizarem a ingestão de bebida alcoólica. Todavia, ao chegarem na residência de Gilberto, por volta das 15h00min, acusado e vítima tiveram um desentendimento banal. Desta feita, Mizael Nunes desferiu inúmeros golpes com o emprego de uma faca e de um facão em face de Gilberto Alves Dias.

O crime fora praticado, ainda,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, posto que o denunciado segurou a mão da vítima e, em seguida, desferiu as facadas.

II – DO CRIME DE FURTO

Consoante restou apurado, nas mesmas circunstâncias de tempo, horário e local acima elencados, após a prática do crime descrito no tópico I, o denunciado
MIZAEL NUNES PERDIGÃO SOUZA JUNIOR
, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha com branco, pertencente à vítima
Gilberto Alves Dias
.

Segundo consta, após ceifar a vida da vítima Gilberto, o denunciado apossou-se da motocicleta pertencente àquele e escondeu-a. Em seguida, utilizou-se do referido veículo para locomover-se do Assentamento Carimã, até esta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT.

Ao chegar nesta municipalidade, no dia 19/05/2020, o denunciado efetivou a venda da referida motocicleta a uma pessoa por ele desconhecida, a qual pagou pelo veículo o valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA MIZAEL NUNES PERDIGÃO SOUZA JUNIOR
como incurso nos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido), bem como no art. 155,
caput
, todos do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, alínea “j” (crime praticado em ocasião de calamidade pública) do Diploma Penal Brasileiro, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do CP), com implicações da Lei Federal nº 8.072/90
, ao tempo em que requer seja o denunciado citado e processado de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que,
PRONUNCIADO
, seja, ao final, responsabilizado na forma da lei.

[...]

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia
;
começando, a partir de então, a
segunda
,
que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária
;
todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das
possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
n
ão obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado

(art. 121, § 2º, I
I
e IV, do Código Penal),
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos: b
ole
tim
de ocorrência (
ID

90192064
– p.
4
/
5
)
;
certidão de óbito (ID
90192064

– p.
46
);
laudo de necropsia (I
D

90192064

– p.

8
/
18
);
mapa topográfico
para localização de lesões (ID

90192064

– p.
13
)
;

laudo pericial criminal
(ID

90191171
)
.

E,

no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria
do
s

crime
s

descritos na inicial
,
conquanto
a defesa sustente que os
elementos
que implica
m
o recorrente na
sua
prática são oriund
os exclusivamente de depoimentos extrajudiciais
,

as demais provas orais produzidas em ambas as fases da instrução processual reúnem indicativos que
o

apontam
como
possível
autor do
s

ilícitos
, revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
,
sobretudo em razão
dos indícios que ressaem

de sua

confissão
,
tal como se infere desta parte de seu interrogatório policial
:

[...]

QUE o interrogando foi para o ASSENTAMENTO CARIMÃ no

final do mês de fevereiro do corrente ano, para morar

no sítio que sua mãe adquiriu no local; que conheceu

GILBERTO a uns dois meses na casa do irmão dele de

nome "CABELO", que fica no mesmo lote que a casa de

GILBERTO; que a relação com GILBERTO era normal, saiam

e iam nos bares do assentamento beber juntos; que no

sábado (16/05/2020) pela manhã foi na casa do GILBERTO

e de lá foram na lanchonete do FLORIANO, os dois na

moto BROS de GILBERTO; que beberam um copo de pinga,

GILBERTO deixou um
litrão
pago e saiu dizendo que já

voltava; que quando chegou na casa de GILBERTO ele

falou "É, AGENTE SÓ TEM A CARA DE BOBO: MAS DE BOBO

NÃO TEM NADA"; QUE o interrogando tomou o
litrão
e

GILBERTO não voltou, então quando estava indo para a

RAQUEL viu GILBERTO entrando na lanchonete do

FLORIANO; que então voltou até a lanchonete e os dois

foram de moto até o bar da RAQUEL, sendo que era entre

10:30 e 11:30 horas, não sabe ao certo mas era no

final da manhã; que chegando lá a RAQUEL estava para a

cidade então voltaram para a casa de GILBERTO e o

interrogando foi para sua casa, almoçou, e por volta

das 13:00 horas, voltaram para a RAQUEL e chegando lá

beberam até urnas 15:00 horas e voltaram novamente pra

a casado GILBERTO; que chegando lá conversaram um

pouco e ele falou "QUER TOMAR UMA PINGA?" e lhe

respondeu que iria tornar para ir embora; que quando

abaixou para pegar a pinga sentiu algo estranho e ao

se virar
r
apida
m
ente viu GILBERTO com um facão na mão

dizendo que iria lhe matar; que ao lado da cama tinha

uns caixotes, o interrogando pulou e conseguiu pegar

urna faca de cabo branco que estava em cima da mesa;

que pegou a faca e GILBERTO tentando golpear o

interrogando, que segurou a mão dele e com a outra

desferiu várias facadas sem saber ao certo quantas

foram; QUE após isso pegou o facão de cabo preto que

estava na mão da vítima e desferiu mais alguns golpes
no pescoço dela; que em seguida jogou a faca e o facão

dentro da caixa de água e no desespero pegou a moto e

escondeu no lote de GILBERTO; que foi para casa,

estava escurecendo, e passou o domingo em casa e por

volta das 17:00 horas foi na igreja; que na segunda

feira

saiu para trabalhar com o senhor do NENÊ DO

BIRC5 (WILTON PEREIRA DA SILVA) no retiro da FAZENDA

BANDEIRANTES; que na terça-feira por voltas das 16:00

horas telefonou para sua mãe, já suspeitando que

poderiam ter encontrado o corpo, sendo que ela

informou que o povo já estava comentando de que o

autor do homicídio teria sido o interrogando; QUE

falou para o NENÉ que tinham encontrado o corpo de

GILBERTO, que estavam desconfiando do interrogando e

pediu para que o levasse até o assentamento porque

iria para cidade se apresentar da defensoria pública;

que pegou a moto, que havia deixado escondida para que

não a vissem e assim pensassem que GILBERTO estava em

casa, e foi para a cidade; QUE chegou na cidade na

terça-feira
a
noite (19/05/2020) e se hospedou no

HOTEL NACIONAL, em seguida saiu e vendeu para urna

pessoa por R$1.000,00 (hum mil reais), sendo que não

sabe informar quem é; que já ficou na rua, usou drogas

até a manhã do dia seguinte e depois foi na Caixa

Econômica Federal onde sacou os R$600,00 (seiscentos

reais) do auxílio emergencial; que estava fumando

drogas, ligou para a mãe e ela disse que a Polícia

tinha acabado de sair do sitio; que ela disse que

agora a decisão era do interrogando, que pensasse bem

no que iria fazer, e então resolveu se apresentar

espont
a
neamente e confessar o crime
”
(
Parte do
interrogatório
Vitor Gabriel Carvalho Pontes
, na fase policial

(ID 87349000 – p. 2/3)
.

Além disso,
não obstante o

recorrente
tenha retificado sua versão dos fatos
quando foi interrogado na segunda fase da persecução penal
,
sua
possível participação
no
s
crime
s
descrito
s
na denúncia,
fo
ram

corroborada
s
pelas

declarações

da
s
testemunha
s que
depuseram em juízo
,

que a
despeito de não terem presenciado a prática delitiva,
tem
inf
ormações
sobre os fatos:

A propósito, veja-se a transcrição fidedigna do depoimento judicial de
Vilma Alves Dias
, irmã

da ofendida
,

feita
pelo Ministério Público
:

"MP:
Tem alguma
informação
sobre o delito?

Test.:
Meu outro irmão que morava lá veio para a cidade informar que ele tinha sido assassinado, logo acionei a Polícia, e

a polícia foi com meu outro irmão lá. Eu fiquei na cidade para resolver os negócios do funeral.

MP:
Gilmar ele disse o que aconteceu? Ele sabia com quem Gilberto estava quando ele faleceu?

Test.:
Então, até uns dias atrás do acontecido, ele estava reclamando que estava bebendo demais e ele estava andando

com um rapaz e esse rapaz não era boa pinta, o pessoal comentava.

MP:
Esse rapaz é o Mizael?

Test.:
Sim.

MP:
Sabe se ele estava morando com seu irmão?

Test.:
Não, não estava morando, ele (...) no sábado que aconteceu isso (...) acredito que no sábado
a
noite. Fui até o

assentamento (...) nunca imaginava que seja pessoas do assentamento porque ele conviveu lá muitos anos, desde o início

do assentamento. Imaginei na hora que fosse alguém que fosse visitar, depois fiquei sabendo que estava morando lá (...)

ele (Mizael) estava sendo amigo do meu irmão, diz ele (...). Os dois andavam juntos, bebiam juntos. No dia, fiquei sabendo

que eles saíram do bar de Raquel, liguei para Raquel porque o meu irmão tinha falado comigo pelo telefone da mesma, aí

eu corri, liguei para ela porque ela falou que tinha ido lá com rapaz que morava lá há pouco tempo com a família e ele

tinha saído de moto com Gilberto, Mizael saiu pilotando. Eu até estranhei porque meu irmão não era de deixar ninguém

pilotar a moto dele, por ele estar muito bêbado, ele deixou pilotar.

MP:
No dia dos fatos?

Test.:
No dia, no sábado.

MP:
Quando acharam o seu irmão, a moto estava lá?

Test.:
Não, ele estava foragido em uma fazenda com a moto (...) e depois dessa fazenda, ele pegou, saiu e foi viajar com

o irmão dele, caminhoneiro (...) ele vendeu a moto, uma Bross Vermelha. Fiquei sabendo pelo delegado (...) a polícia não

recuperou a moto porque eu não tinha a placa (...).

MP:
Você nunca tinha ouvido falar desse rapaz?

Test.:
Não.

MP:
Então Vilma, a última pessoa que a senhora viu pilotando a moto com seu irmão foi Mizael?

Test.:
Sim.

MP:
Quem te falou? Raquel?

Test.:
Sim (...) ele não tinha inimizade com ninguém

Defesa:
Ele tinha relacionamento fora da comunidade com alguém?

Test.:
Não (...) ele tinha filhos. Os filhos da
ex
mulher tudo gostavam dele. A
ex
mulher era índia

Por sua vez
,
Raquel Pereira Duarte
,

don
a

de um estabelecimento que comercializa bebida
s
alcóolica
s
na região,
disse
em juízo que o recorrente
e a vítima passaram
de maneira atípica pelo
local
pouco antes da morte
de

Gilberto, consoante se depreende destes fragmentos
do
depoimento
da referida testemunha
:

"
MP:
O que tem a dizer dos fatos?

Test.:
Tenho conhecimento porque no dia a gente estava na cidade, nós chegamos na cidade, Mizael e Gilberto chegaram

também. (...) Na base de 2 e pouca da tarde, eles chegaram e nem tomaram uma cerveja e foram embora (...) chegaram

em uma moto de Gilberto, vermelha. Achei estranho porque ele não dava a moto para ninguém (...).

MP
: Gilberto era ciumento?

Test.
: Sim, a primeira pessoa que nós vimos pilotando foi ele (Mizael).

MP
: Conhecia Mizael?

Test.
: Sim, porque ele foi no bar (...) reconheci ele na delegacia sim, ele que foi na minha casa.

MP:
Ficou sabendo quem matou Gilberto?

Test.:
Não sei quem matou (...) o povo fala que é Mizael.

MP:
Tem algum traço que a senhora reconhece?

Test.:
Não (...) uma
tatuagem escrito
Adriana, dizem que Adriana era o nome da mãe dele. E a mãe dele falou isso para

mim. Eu não vi a tatuagem dele, vi na delegacia.

MP:
Essa foto que a senhora viu era Mizael?

Test.:
Sim.

Defesa:
Sabe me informar se Gilberto e Mizael tinham inimizade? Gilberto tinha inimizade com alguém?

Test.:
Não, se davam bem. Não tinha."

Com efeito
,
constata-se
das declarações acima
reproduzidas
que
, no dia dos fatos,

o

recorrente
e a vítima
estavam
juntos
;
e
que
passaram n
o
estabelecimento
da
testemunha
Raquel Pereira Duarte

para

i
ngerir
em

bebida alc
óolica
.

Vê-se, também, que o
ofendido
, que

se
encontrava
embriagado
,
passou a condução de sua motocicleta para o
insurgido
momento em que se dirigiram à residência
de

Gilberto.

Embora

com as
provas até então produzidas,
não
se possa concluir q
ue o recorrente pr
a
tic
ou

os delitos
narrados na exordial
, existem
, nestes autos,
elementos indiciários

s
ubmetidos ao contraditório judicial
que
trazem
dúvida razoável quanto à
autor
i
a
delitiva
, situando
o insurgente

no
seu
contexto e demonstrando que
ele

teve
a
oportunidade logística para
levar a cabo
os crimes de homicídio e furto.

Daí
por que
,
é forçoso reconhecer, que ao

revés
do
que foi
sustentado
pela defesa
, a pronúncia
do recorrente
não foi fundamentada
apenas

na
confissão

que ele fez

na fase
inquisitorial,
uma vez
que
, consoante foi dito alhures,
outros elementos

de convicção

produzidos
judicialmente
,

apontam indícios de autoria
do
insurgente
.

A propósito, e
m relação ao assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE PROVA DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE DO INQUÉRITO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA CULPA. INDÍCIOS MÍNIMOS EXISTENTES. EXAME DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXECUÇÃO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE PAGAMENTO. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Não é necessário que o magistrado, por ocasião da decisão de pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como para a formação de um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial.

2. "É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser
fundados
em provas produzidas tão somente no inquérito policial"(
AgRg
no
AREsp
1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018,
DJe
23/05/2018).

-
Na

hipótese
,
a

confissão

extrajudicial

do

corréu
(
fase

de

investigação
)
não

serviu

isoladamente
.
As

instâncias

ordinárias

utilizaram
,
ainda
,
para

fins

de

pronúncia
(
materialidade

e

indícios

sérios

de

autoria
),
outros

elementos

probatórios
(
depoimentos

testemunhais

e

interceptação

telefônica
,
especialmente
).
(...)

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(RHC 134.672/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
20/10/2020)
.
Destacamos

Por conseguinte
,
não resta a menor dúvida
que, na espécie,

estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua

absolvição sumária
,
porqu
e
, não é demais
repetir
, para que
pudesse ser
acolhida

essa
postulaç
ão
seria
necessário
que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, qu
e
ele
não fo
i

o
auto
r
do
s
fato
s

imputados
à sua pessoa

na exordial acusatória.

Ademais,
a despeito de
o recorrente
ter
sustentado que, mesmo na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, vig
o
ram o princípio da presunção de inocência e o
aforismo
in dubio pro reo
, pleiteando, por conta disso, sua absolvição sumária, é forçoso
ressaltar
que
esse
argumento não pode ser acolhido nesta fase processual.

Isso, porque, conforme
foi
consignado
anteriormente
, a fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade,
eis que
que vigora nos processos afetos aos crimes dolosos contra a vida, na fase do
jus
accusationis
, o aforismo
in dubio pro
societate
, de sorte que a existência de indícios acerca do
animus necandi
impõe a submissão dos fatos
imputados ao recorrente ao
julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Com efeito
,
em relação ao tema, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial desprovido.
(
REsp
1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro
societate
, segundo o qual se preserva
as elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2º, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021
)

Destacamos

Por conta
disso, não há possibilidade de se dar guarida à pretensão
do
recorrente
visando
sua

absolvição sumária
,
eis que
restam evidentes neste
s

autos
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
.

Outrossim
,
havendo
, como há na
hipótese,
mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas,
ser
em

dirimidas pelo Conselho de Sentença,
uma vez que
, como se sabe,
vigora nos processos afetos ao júri, na fase
do

jus
accusationis
,
a máxima

in dubio pro
societate
, que não pode ser afastado como pretende
a defesa
,
porque
não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o
aforismo

in dubio pro reo
), mas, tão somente, de admissibilidade da denúncia.

De outro viés, também não se sustent
a
o pedido deduzido pelo recorrente objetivando a exclusão das qualificadoras
do motivo fútil
e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
eis que
, nesta fase processual, o afastamento das qualificadoras nos crimes de competência do Tribunal do Júri, somente é cabível
nos casos
em que manifestamente improcedentes, situação

que não restou demonstrada nestes autos.

Com efeito
,
no que alude
ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM LTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 308, § 2º, DO CTB COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.971/2014. QUESTÃO QUE DEVE SER SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUANTO IMBRICADA COM A TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto em que se revela o brocardo in dubio pro
societate
. 2. A existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade e após aparente ingestão de bebidas alcoólicas autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. A incidência do art. 308, § 2º, do CTB, na redação da Lei 12.971/2014, que se refere ao crime de disputa automobilística não autorizada, somente é possível se comprovado que as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Havendo, em princípio, dolo eventual, a questão somente poderá ser aferida pelo órgão competente, qual seja, o Tribunal do Júri, considerando a fase em que se encontra o processo, em que vige o princípio in dubio pro
societate
. 4. Apreciadas todas as teses suscitadas pela defesa em seu recurso em sentido estrito, é desnecessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo. 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1320344/DF - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Analisar se as qualificadoras mantidas pelo Tribunal de origem são ou não manifestamente improcedentes ou descabidas, implica, necessariamente, detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir.
3. É inviável a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1022075/PR - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - julgado em 01/06/2017 -
DJe
13/06/2017).
Destacamos

A
cerca da temática não se pode olvidar
,
também, que

sua
reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No caso em comento,
não há como se afastar a qualificadora
do motivo
fútil
, pois
,

existem indícios de que
o fato criminoso teria sido perpetrado
pelo recorrente

em razão de
um desentendimento banal
com a vítima
após a ingestão de bebida alcóolica
,

circunstância que
demonstra, em tese, a
incidência da aludida
causa modificadora de pena
.

No
que se refere ao
recurso que dificultou a defesa d
a

vítima
, ressai destes autos que os
golpes de arma branca
que ceifaram a vida
de Gilberto
foram
desferidos

pelo
recorrente
no
momento em que

este

esta
ria

alcoolizad
o
e repousando
na cama
de
sua residência
,
c
onforme
foi
descrito no laudo de pericial que se encontra ao ID
90191171
,
de modo que
a ref
e
r
i
da qualificadora não
pode ser considerada
manifestamente improcedente
.

Por consequência
,
a

postulação

do recorrente
pretendendo o
afastamento das causas qualitativas do homicídio em
alusão
,
deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar
em exclusão dos incisos I
I
e I
V
, do
§ 2º,
do art. 121,
do Código Penal,
eis
que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa
s
causa
s
de qualificação
.

Anote-se,
por derradeiro,

que, em relação ao delito conexo, o
juízo de primeiro grau,
indicou as provas da existência material do crime de
furto
, bem
assim
os indícios suficientes de sua autoria, motivo pelo qual
, igualmente,
não
se pode
afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse
injusto penal
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Mizael Nunes Perdigão Souza Júnior
a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Rondonópolis
, pela
suposta
prática do crime de homicídio qualificado

e
furto

(
art. 121, § 2º
,

II e IV, e art. 155,
caput
, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021